Tribunal: TJDFT
Processo: 0000753-49.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000753-49.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) AGRAVANTE: PEDRO MARQUES VERAS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Os recursos especial e extraordinário interpostos pelo exequente foram julgados (ID: 35485959 e 64151512). Digam as partes se existe algum pedido pendente de apreciação. Intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR